Tribunal: TJBA
Processo: 8000596-43.2024.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000596-43.2024.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIELE GIOVANA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ERIC BRENO DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA

Advogado(s)
:
VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL POR IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO NOVO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. INDEVIDA COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a impossibilidade técnica da fornecedora em manter a prestação de serviço no novo endereço da consumidora, declarando indevida a cobrança de multa por fidelização e determinando a inversão da cláusula penal em razão da rescisão contratual motivada por fato alheio à vontade da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta obscuridade ao reconhecer o descumprimento contratual da fornecedora diante da impossibilidade técnica de prestação do serviço no novo endereço indicado pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado examina de forma clara e fundamentada a controvérsia, consignando que a rescisão contratual decorre da impossibilidade técnica da própria fornecedora em manter o serviço no novo endereço da consumidora.

A decisão reconhece que tal circunstância conduz à indevida cobrança de multa por fidelização, impondo a inversão da cláusula penal em razão da resolução contratual motivada por fato não imputável ao consumidor.

A alegação de inexistência de cobertura técnica na localidade indicada não caracteriza obscuridade do julgado, mas revela mero inconformismo da embargante com a interpretação jurídica conferida aos fatos pelo órgão julgador.

A ausência de cobertura técnica não afasta as consequências jurídicas decorrentes da impossibilidade de continuidade da prestação do serviço contratado quando a resolução do contrato ocorre por motivo alheio à vontade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A impossibilidade técnica de continuidade do serviço no novo endereço do consumidor caracteriza resolução contratual por motivo alheio à sua vontade, afastando a cobrança de multa de fidelização e autorizando a inversão da cláusula penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.